Tribunal: TJDFT
Processo: 0743867-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) POR TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID-10: F84.0). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a agravante pleiteia o reconhecimento, para todos os fins legais, de sua condição de pessoa com deficiência em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID-10: F84.0).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no estágio processual e com os elementos constantes dos autos, há motivo para reformar a decisão que indeferiu a antecipação de tutela e reconhecer, de plano, a agravante como pessoa com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados de forma suficiente nos autos.
4. O ato administrativo que indefere o enquadramento como PcD goza de presunção de legitimidade e veracidade, que somente se afasta mediante prova robusta e inequívoca.
5. Laudos médicos particulares, elaborados unilateralmente, não afastam a conclusão da junta médica oficial composta por profissionais habilitados e legalmente incumbidos da avaliação técnica.
7. O reconhecimento da condição de PcD para fins legais demanda prova ampla e contraditório, sendo necessária dilação probatória para valoração adequada das alegações e documentos.
8. A matéria exige exame técnico especializado que não se presta a juízo sumário na via de cognição sumária própria da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na forma do art. 300 do CPC.
2. O ato administrativo que indeferiu o enquadramento da agravante como pessoa com deficiência goza de presunção de legitimidade, só sendo elidido por prova robusta e inequívoca.
3. Laudos médicos particulares, produzidos unilateralmente, não têm força suficiente para afastar a avaliação técnica de junta médica oficial.
4. O reconhecimento judicial da condição de pessoa com deficiência, quando controvertido, exige dilação probatória e contraditório; não se admite substituição do exame técnico por juízo sumário."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o.